Tribunal: CARF
Processo: 10725.000826/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10725.000826/2008-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.676 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
LUIS FERNANDO MACHADO ALVES MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO PAGAMENTO
Para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte,
de comprovante de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte
pagadora) é requisito essencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 11 a 17),
relativa a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, no qual a contribuinte
alega, conforme decisão da DRJ:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000826/2008-12
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.676 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000826/2008-12

Em sua impugnação, o defendente trouxe em sua defesa os documentos de folhas 11 a
13, quais sejam:
1. folha do processo 685/90, informando retenção de imposto de renda na fonte de R$
16.646,16;
2. oficio encaminhado ao Banco do Brasil, solicitando a transferência do valor de R$
16.646,16 em favor do imposto de renda (código 0561), sendo referente à reclamação
trabalhista 685/90, cujos reclamantes eram LUIS FERNANDO MACHADO ALVES
MOREIRA - o interessado (+3);
3. DARF no valor de R$ 16.646,16.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 08/06/2010, no acórdão 09-29.859, às e-fls. 57 a 59, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 67
a 83, no qual alega, em resumo, que:
 o Recorrente propôs ação trabalhista em desfavor da Santa Casa de
Misericórdia, seu empregador àquela época. Ressalte-se que tal ação
contou com três Autores, ou seja, foi proposta pelo Recorrente
acompanhado de Cláudio Manoel Terra Petrucci e Jorge Luis Almeida
Miranda;
 no curso da sobredita ação e antes do Recorrente e dos outros dois
Reclamantes receberem os valores a que tinham direito, foi apurado,
pelo Contador Judicial da Justiça do Trabalho, os valores que seriam
devidos a titulo de INSS e Imposto de Renda Pessoa Física;
 Após a apuração do valor devido a titulo de Imposto de Renda Pessoa
Física, foi pago o valor de R$ 16.646,16 (dezesseis mil, seiscentos e
quarenta e seis reais e dezesseis centavos), em 04/11/2003, exatamente
aquele apurado pela Contadoria Judicial, conforme DARF já juntado
aos autos;
 Talvez o que tenha causado desencontro de informações é o fato de que
o cálculo do imposto tenha sido feito juntando-se os três Reclamantes e
não individualizado. Cabe esclarecer que tal fato não altera o resultado
final, uma vez que, dividindo-se R$ 16.646,16 (dezesseis mil,
seiscentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos) por três
encontra-se o valor de R$ 5.548,72 (cinco mil, quinhentos e quarenta e
oito reais e setenta e dois centavos), exatamente o valor apurado pelo
Auditor Fiscal como supostamente devido ao Erário;
 não é razoável admitir que ocorreu o pagamento do imposto mas ao
mesmo tempo não reconhecer que houve o pagamento do tributo ao
argumento de que não foi provado, quando tal prova é obtida na
simples operação aritmética de divisão (R$16.646,16 / 3= R$ 5.548,72).
É o relatório.

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.676 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000826/2008-12

Voto

Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 06/07/2010, e-fls. 65, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 02/08/2010, às e-fls. 67, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 11 a 17),
relativa a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. A DRJ manteve a
autuação, nos seguintes termos:

(...)
Da análise de tais documentos, verifica-se que realmente houve o recolhimento do
imposto de renda relativo A. ação trabalhista, em que o impugnante era um dos
reclamantes. No entanto, nada mais há nos autos que informe a parcela de imposto
retido relativa a cada reclamante. Inclusive, os documentos carreados sequer informam
os valores tributáveis auferidos pelas partes, o nome das partes, muito menos o
"quantum" retido de cada um.
Importante lembrar que de acordo com o artigo 797 do Regulamento do Imposto de
Renda, "é dispensada ajuntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário". Logo, a responsabilidade de
comprovação era da contribuinte, que deveria ter apresentado de forma completa os
documentos que embasaram sua declaração.
Nesse momento, cabe recordar um brocardo jurídico que se aplica situação que está
sendo apreciada: "Allegatio et non probattio, quasi non allegatio" que tem o significado
de "quem alega e não prova, se mostrará como se estivesse calado ou que nada
alegasse". Ou seja, não basta questionar graciosamente os argumentos do fisco, deve o
interessado rebater de forma coerente e com meios de prova idôneos.
(...)

Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.676 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000826/2008-12

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de que trata
o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.676 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000826/2008-12

possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se a conclusão de que,
para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante
de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial, caso a
DIRF não seja apresentada pela fonte pagadora.
Ora, como colacionado neste voto, a DRJ ratificou que o imposto de renda fora
recolhido em montante integral, posto que ação trabalhista foi ajuizada em litisconsórcio ativo,
não sendo individualizado o valor de imposto de renda de cada autor. Desta forma, o contribuinte
não pode ser penalizado pela desídia da Justiça do Trabalho ao não identificar o imposto de
renda devido por cada autor, já que, como dito, de fato houve o pagamento.
Logo, pelos documentos juntados às e-fls. 79 e seguintes, considero devida a
compensação de imposto de renda feita pelo contribuinte.
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital